Tribunal: TJMT
Processo: 1022477-25.2022.8.11.0041
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1022477-25.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Repetição de indébito, Efeitos, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA S.A. - CNPJ: 10.489.713/0001-14 (APELANTE), CARMEN GABRIELA MEDEIROS MOLINA - CPF: 015.380.696-60 (ADVOGADO), BRUNO CAVARGE JESUINO DOS SANTOS - CPF: 294.205.918-40 (ADVOGADO), UBALDO JUVENIZ DOS SANTOS JUNIOR - CPF: 213.120.148-65 (ADVOGADO), JOAO PAULO MORELLO - CPF: 117.785.158-00 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), PEDRO LUIS CHAMBO - CPF: 403.986.078-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. ICMS. LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA. EXIGÊNCIA DE REGISTRO DO CONTRATO EM CARTÓRIO. REVOGAÇÃO POR DECRETO ESTADUAL. RETROATIVIDADE DA NORMA MAIS BENÉFICA. ART. 106, II, “A”, DO CTN. AFASTAMENTO DA PRESUNÇÃO DE CERTEZA E LIQUIDEZ DA CDA. RESTITUIÇÃO DE VALORES. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídico-Tributária c/c Repetição de Indébito Tributário, ajuizada para afastar a incidência de ICMS sobre operação de locação de equipamentos de informática, retidos em posto fiscal diante da exigência de apresentação de contrato de locação previamente registrado em cartório, e para obter a restituição dos valores recolhidos para liberação da mercadoria.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a superveniência de norma estadual que suprimiu a exigência de registro cartorário do contrato de locação aplica-se retroativamente aos atos não definitivamente julgados, nos termos do art. 106, II, “a”, do CTN, afastando a incidência de ICMS e assegurando a repetição do indébito.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

3. A redação vigente à época, instituída pelo Decreto Estadual n. 2.212/2014, do art. 5o, XV, “a”, do RICMS/MT condiciona a não incidência do ICMS na locação ao prévio registro do contrato em cartório.

4. A norma superveniente (Decreto Estadual n. 1.528/2022) elimina essa formalidade e passa a exigir apenas a identificação da operação por CFOP específico na Nota Fiscal eletrônica.

5. O art. 106, II, “a”, do CTN impõe a retroatividade da lei tributária mais benéfica aos atos não definitivamente julgados quando deixa de definir a conduta como infração.

6. A presunção de certeza e liquidez da Certidão de Dívida Ativa, prevista no art. 204 do CTN e no art. 3o da Lei n. 6.830/80, é relativa e cede diante da superveniência de norma que afasta a própria infração tributária.

7. Reconhecida a inexistência de relação jurídico-tributária, impõe-se a restituição do valor indevidamente recolhido.

IV.
DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento
: A norma estadual superveniente que dispensa o registro em cartório de contrato de locação aplica-se retroativamente aos atos não definitivamente julgados, nos termos do art. 106, II, “a”, do CTN.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 155, II; CTN, arts. 106, II, “a”, e 165, I; CPC, art. 85, § 2o; RICMS/MT (Decreto Estadual n. 2.212/2014), art. 5o, XV, “a”; Decreto Estadual n. 1.528/2022.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Apelação n. 1005459-88.2022.8.11.0041, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 18.12.2024, DJE 21.1.2025; TJMT, N.U 1003807-57.2025.8.11.0000, Rel. Des. Jones Gattass Dias, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 26.8.2025; TJMT, N.U 1057730-79.2019.8.11.0041, Rel. Des. Anglizey Solivan De Oliveira, j. 25.3.2025; TJMT, N.U 0053055-03.2013.8.11.0041, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, j. 19.3.2025; STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1.371.305/MG, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 11.10.2016, DJe 25.10.2016; STJ, Súmulas 162 e 188; STF, RE 870.947/SE (Tema 810).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação cível
interposta contra a sentença do Juízo da 4a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídico-Tributária c/c Repetição de Indébito Tributário n. 1022477-25.2022.8.11.0041, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, os quais visavam à declaração de inexistência de relação jurídico-tributária quanto à incidência de ICMS sobre operação de locação de equipamentos de informática e à repetição dos valores recolhidos em razão do Termo de Apreensão e Depósito n. 1155218-7, no montante de R$ 73.004,70. (Id 343801379).

Nas razões recursais, a apelante alega que a operação realizada consistiria em mera locação de bens móveis, sem transferência de titularidade, razão pela qual não haveria incidência de ICMS, nos termos do art. 155, II, da Constituição Federal e da Lei Complementar n. 87/96. Afirma que a exigência de prévio registro do contrato em cartório não poderia afastar a não incidência do tributo, notadamente porque a atividade de locação estaria devidamente comprovada nos autos. Defende, ainda, que o contrato apresentado não seria inidôneo e que a ausência de registro não descaracterizaria a natureza jurídica da operação. Ao final, requer a reforma integral da sentença para que seja reconhecida a inexistência da relação jurídico-tributária e determinado o ressarcimento dos valores recolhidos a título de ICMS. (Id 343801380).

Em sede de contrarrazões, o apelado pugna pelo desprovimento do recurso, sustentando a legalidade do lançamento fiscal e a necessidade de prévio registro do contrato de locação em cartório para fins de não incidência do ICMS, nos termos da legislação estadual aplicável, além de apontar a inidoneidade do contrato apresentado. (Id 343801384).

A Procuradoria-Geral de Justiça deixou de se manifestar no feito, ao fundamento de inexistir interesse público ou social a justificar a intervenção ministerial. (Id 346264875).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do Recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Conforme se extrai dos autos, em 23.4.2022, a apelante remeteu computadores listados na nota fiscal n. 57225 à empresa Laboratório Carlos Chagas Ltda., pertencente ao grupo Sabin Medicina Diagnóstica S/A, para cumprimento de contrato de locação desses equipamentos pelo prazo de 36 meses (Id 87803878 e Id 87803880).

Ao chegarem ao Estado de Mato Grosso, os equipamentos foram retidos no Posto Fiscal Henrique Peixoto, ocasião em que a fiscalização estadual exigiu a apresentação de contrato de locação registrado em cartório, sob pena de configuração de ato ilícito e consequente inidoneidade dos documentos fiscais (Id 87803881).

Diante da ausência da versão registrada em cartório, a autoridade fiscal lavrou o Termo de Apreensão e Depósito n. 1155218-7, para viabilizar o cumprimento do contrato de locação e evitar prejuízos ao negócio jurídico, a apelante procedeu ao pagamento da exigência com os descontos legais, no montante de R$ 72.410,71 (Id 87803882 e Id 87803883).

A sentença recorrida julgou improcedente o pedido, fundamentando-se na ausência de registro em cartório do contrato de locação, requisito previsto no artigo 5o, inciso XV, alínea "a", do Regulamento do ICMS, aprovado pelo Decreto Estadual n. 2.212/2014, em sua redação vigente à época dos fatos.

Sem razão, contudo, o juízo de origem.

I. Da retroatividade da norma mais benéfica

A questão central a ser enfrentada diz respeito à validade da exigência de registro em cartório do contrato de locação como condição para afastamento da incidência do ICMS sobre operações de remessa de bens móveis em locação.

À época dos fatos, o artigo 5o, inciso XV, alínea "a", do Regulamento do ICMS estabelecia que o imposto não incidia sobre
"as saídas de máquinas, equipamentos, ferramentas e objetos de uso do contribuinte, bem como de suas partes e peças, com destino a outros estabelecimentos para fins de lubrificação, limpeza, revisão, conserto, restauração ou recondicionamento, ou em razão de empréstimo ou locação, desde que os referidos bens retornem ao estabelecimento de origem, no prazo de 120 dias, contados da data de remessa"
, exigindo-se,
"nos casos de locação ou de empréstimo, desde que realizados mediante contrato entre as partes, prévia e devidamente registrado em cartório"
.

Ocorre que, em 24.11.2022, o Decreto Estadual n. 1.528 alterou substancialmente a redação do dispositivo, eliminando a exigência de registro em cartório e estabelecendo que a não incidência do ICMS nas operações de locação passa a depender apenas da
"consignação do CFOP específico fixado no Anexo II deste regulamento na correspondente Nota Fiscal Eletrônica"
.

A nova redação do artigo 5o, inciso XV, alínea "a", do RICMS passou a dispor que o imposto não incide sobre:

Art. 5° O imposto não incide sobre:

XV - as saídas de máquinas, equipamentos, ferramentas e objetos de uso do contribuinte, bem como de suas partes e peças, com destino a outros estabelecimentos para fins de lubrificação, limpeza, revisão, conserto, restauração ou recondicionamento, ou em razão de empréstimo ou locação, desde que os referidos bens retornem ao estabelecimento de origem, nos seguintes prazos, contados da data de remessa:

a) nos casos de locação ou de empréstimo, quando a operação estiver identificada mediante consignação do CFOP específico fixado no Anexo II deste regulamento na correspondente Nota Fiscal Eletrônica - NF-e, a qual deverá ser referenciada, para fins de baixa, na NF-e que acobertar o respectivo retorno ao estabelecimento remetente.

Observo, portanto, que a alteração normativa ocorreu no mesmo ano em que se deu a autuação fiscal, apenas sete meses após a realização da operação de locação pela apelante. Além disso, destaco que o presente feito ainda não foi julgado em definitivo.

Nesse contexto, impõe-se a aplicação do artigo 106, inciso II, alínea "a", do Código Tributário Nacional, que estabelece a retroatividade da lei tributária mais benéfica aos atos não definitivamente julgados, nos termos abaixo:

Art. 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito:

I - em qualquer caso, quando seja expressamente interpretativa, excluída a aplicação de penalidade à infração dos dispositivos interpretados;

II - tratando-se de ato não definitivamente julgado:

a) quando deixe de defini-lo como infração;

b) quando deixe de tratá-lo como contrário a qualquer exigência de ação ou omissão, desde que não tenha sido fraudulento e não tenha implicado em falta de pagamento de tributo;

c) quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao tempo da sua prática.

A norma superveniente, ao dispensar o registro em cartório do contrato de locação, deixou de considerar como infração tributária a remessa de bens móveis em locação acompanhada de contrato não registrado, desde que devidamente identificada mediante CFOP específico na nota fiscal eletrônica.

No caso dos autos, a nota fiscal n. 57225 apresenta o CFOP "6.908 - Remessa de bem por conta de contrato de comodato ou locação" (Id 87803878), código este devidamente previsto e descrito no Anexo II do RICMS, demonstrando inequivocamente a natureza da operação realizada.

Dessa forma, a operação realizada pela apelante se encontra em perfeita conformidade com os requisitos estabelecidos pela norma superveniente mais benéfica, razão pela qual deve ser afastada a exigência tributária.

Este entendimento encontra respaldo na jurisprudência deste Tribunal de Justiça, que já se manifestou expressamente sobre a aplicação da retroatividade da norma mais benéfica em caso análogo. Confira-se:

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÕES CÍVEIS. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS. RETROATIVIDADE DA NORMA MAIS BENÉFICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ESCALONAMENTO. RECURSO DA PARTE EMBARGANTE PROVIDO. RECURSO DA FAZENDA PÚBLICA PROVIDO EM PARTE. (...)

III. Razões de decidir: 3. A legislação tributária vigente à época exigia o registro do contrato de locação em cartório para afastar a incidência do ICMS, mas foi alterada por norma superveniente que dispensou tal requisito. Aplicou-se a retroatividade da norma mais benéfica, nos termos do art. 106, inciso II, alínea "a", do CTN, afastando-se a exigência tributária. 4. O vínculo da contribuição ao Fundo Partilhado de Investimento Social (FUPIS) ao ICMS invalida também a exigência do recolhimento daquela, uma vez que a contribuição depende da validade do imposto. 5. Quanto aos honorários de sucumbência, a sentença não observou o escalonamento previsto no art. 85, § 5o, do CPC, impondo-se a correção para os percentuais mínimos legais.

Tese de julgamento:

A retroatividade de norma estadual benéfica, que dispensa o registro em cartório de contrato de locação de bens móveis, afasta a incidência de ICMS e de tributos correlatos.

(N.U 1005459-88.2022.8.11.0041, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 18.12.2024, DJE 21.1.2025) (Destaquei).

Ainda sobre a retroatividade da norma mais benéfica:

(...) 5. O art. 106, II, do CTN impõe a aplicação retroativa da norma tributária que comine penalidade menos severa, inclusive no caso de descumprimento de obrigações acessórias, desde que o ato não tenha sido definitivamente julgado.

(...) Tese de julgamento:

1. Configura omissão suprível por embargos de declaração a ausência de manifestação expressa sobre a aplicação do art. 106, II, do CTN, quando a penalidade prevista em norma revogada é mais gravosa que a sanção instituída por lei posterior.

2. A retroatividade da norma tributária mais benéfica impõe a readequação das penalidades aplicadas, quando ausente coisa julgada sobre o ato punitivo.

(N.U 1003807-57.2025.8.11.0000, Rel. Des. Jones Gattass Dias, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 26.8.2025).

(...) 4. O acórdão embargado analisou expressamente a aplicabilidade do art. 106, II, "c", do CTN, fundamentando a retroatividade da norma mais favorável nos casos em que o ato não tenha sido definitivamente julgado.

5. A tese de ato jurídico perfeito foi afastada, pois a multa foi paga sob coação, como condição para a liberação da mercadoria apreendida, o que não impede a aplicação da norma tributária mais benéfica.

6. O princípio tempus regit actum não impede a retroatividade de penalidades tributárias quando há previsão expressa de aplicação da norma mais branda.

(N.U 1057730-79.2019.8.11.0041, Rel. Des. Anglizey Solivan De Oliveira, Vice-Presidência, j. 25.3.2025).

(...) Tese de julgamento: "1. A revogação de norma que estabelece obrigação acessória tributária enseja a aplicação retroativa da legislação mais benéfica, conforme o princípio da retroatividade benigna previsto no art. 106, II, 'b', do CTN, desde que o ato não tenha sido fraudulento e não tenha implicado falta de pagamento de tributo."

(N.U 0053055-03.2013.8.11.0041, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 19.3.2025).

O entendimento adotado por este Tribunal está em sintonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que reconhece a aplicação da retroatividade da norma tributária punitiva mais benéfica, inclusive nas hipóteses de descumprimento de obrigação acessória.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. DIF-PAPEL IMUNE. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. MULTA.
NORMA TRIBUTÁRIA SUPERVENIENTE DE CARÁTER PUNITIVO, PORÉM MAIS BENIGNA. ART. 106 DO CTN. RETROATIVIDADE
.

I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 9.3.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. Assim sendo, in casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015.

II - É pacífico nesta Corte o entendimento segundo o qual a superveniência de lei tributária punitiva mais benéfica retroage para alcançar fatos pretéritos, a teor do disposto no art. 106 do CTN, posicionamento esse aplicável ao inadimplemento de obrigação acessória (DIF-Papel Imune). Precedentes.

(STJ - AgInt nos EDcl no REsp n. 1371305/MG 2013/0058785-0, Rel. Min. Regina Helena Costa, j. 11.10.2016, T1 - Primeira Turma, DJe 25.10.2016).

Além disso, destaco que o próprio Estado de Mato Grosso reconheceu a inadequação da exigência e promoveu sua revogação por meio do Decreto Estadual n. 1.528/2022, demonstrando que a formalidade do registro em cartório não se mostra necessária para a adequada fiscalização e controle das operações de locação de bens móveis.

II. Da presunção de certeza e liquidez da CDA

O apelado sustenta que a Certidão de Dívida Ativa goza de presunção de certeza e liquidez, nos termos do artigo 204 do Código Tributário Nacional e do artigo 3o da Lei de Execuções Fiscais, razão pela qual caberia à apelante o ônus de demonstrar, de forma inequívoca, a ilegalidade da exigência fiscal.

Embora seja certo que os atos administrativos, dentre os quais se inclui a Certidão de Dívida Ativa, gozam de presunção de legitimidade e veracidade, tal presunção é relativa e pode ser afastada mediante prova em contrário.

No caso dos autos, a superveniência de legislação mais benéfica ao contribuinte, que dispensou o registro em cartório do contrato de locação como requisito para afastamento da incidência do ICMS, constitui prova inequívoca da ilegalidade da exigência fiscal, apta a elidir a presunção de certeza e liquidez da Certidão de Dívida Ativa.

Com efeito, a aplicação retroativa da norma mais benéfica, nos termos do artigo 106, inciso II, alínea "a", do Código Tributário Nacional, afasta a própria configuração da infração tributária, tornando insubsistente o crédito tributário constituído.

Dessa forma, não subsiste a presunção de certeza e liquidez da Certidão de Dívida Ativa, impondo-se o reconhecimento da inexistência de relação jurídico-tributária apta a fundamentar a exigência do ICMS sobre a operação de locação realizada pela apelante.

III. Do direito à repetição do indébito tributário

Reconhecida, assim, a inexistência de relação jurídico-tributária apta a fundamentar a exigência do ICMS sobre a operação de locação realizada pela apelante, impõe-se o reconhecimento do direito à repetição do indébito tributário, nos termos do artigo 165, inciso I, do Código Tributário Nacional.

Conforme se extrai dos autos, a apelante procedeu ao pagamento do tributo no montante de R$ 72.410,71, com o objetivo de viabilizar a liberação dos equipamentos retidos e o cumprimento do contrato de locação firmado com a empresa Laboratório Carlos Chagas Ltda. (Id 87803882 e Id 87803883).

Tratando-se de pagamento indevido, assiste à apelante o direito à restituição integral do valor recolhido, devidamente atualizado monetariamente desde a data do pagamento indevido, nos termos da Súmula 162 do Superior Tribunal de Justiça, e acrescido de juros de mora a partir do trânsito em julgado da decisão, conforme Súmula 188 do mesmo Tribunal.

A correção monetária deve ser corrigida pela taxa SELIC, nos termos da EC 113/2021 e do Tema 905 do STJ.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para reformar a sentença recorrida e julgar procedente o pedido formulado na ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária cumulada com repetição de indébito tributário, a fim de:

a) declarar a inexistência de relação jurídico-tributária apta a fundamentar a exigência do ICMS sobre a operação de locação de equipamentos de informática realizada pela apelante, em razão da aplicação retroativa da norma mais benéfica prevista no artigo 106, inciso II, alínea "a", do Código Tributário Nacional;

b) reconhecer o direito da apelante à repetição do indébito tributário no valor de R$ 72.410,71, devidamente atualizado monetariamente desde a data do pagamento indevido e acrescido de juros de mora a partir do trânsito em julgado da decisão, nos termos da EC 113/2021 e do Tema 905 do STJ.

c) Inverto o ônus de sucumbência, condenando o apelado ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, parágrafo 2o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

JONES GATTASS DIAS

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026